Tribunal: TJSP
Processo: 2135323-40.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS E SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS VINCENDOS - TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PELO JUIZ A QUO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES NESTE MOMENTO PROCESSUAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO